Tribunal: STF
Processo: AI 618169
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. CONVÊNIO 66/88. ART. 
   5º, LV, DA CF E DECADÊNCIA. 	ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIAS 
   PRECLUSAS.   AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1.	Os embargos de declaração 
   devem apontar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
   impugnado e não trazer questões não levantadas no agravo 
   regimental.
2.	Embargos de declaração rejeitados.